Tribunal: TJPA
Processo: 0006007-70.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006007-24.2007.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA, ALESSANDRA ALVES DA SILVA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ALESSANDRA ALVES DA SILVA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O PODER PÚBLICO EM DANO MORAL.

1-
Quanto ao pedido de Denunciação da lide, entendo que, diante da natureza objetiva da responsabilidade civil do Estado, admitir-se a denunciação à lide do pretenso denunciado, cuja responsabilidade é de natureza subjetiva, sua análise demandaria dilação probatória, impondo ônus demasiado ao andamento processual, ferindo assim os princípios da economia e celeridade processual.

2-
Em relação a preliminar de indeferimento do pedido de prova pericial, esclareço que o exame da prova é do prudente arbítrio do magistrado, para a formação de seu convencimento, sendo que o indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, quando o julgador já formou seu convencimento com base em outras provas colhidas nos autos.

3-
Por fim, quando a insurgência em relação ao indeferimento do pedido de oitiva de testemunha, entendo que, o Estado do Pará não conseguiu me convencer que o testemunho da parte foi prejudicial a solução da lide, uma vez que observando o tramite processual, houve outras testemunhas que presenciaram tudo, sendo elas suficientes para se chegar à conclusão do que houve no momento do acidente.

4- No mérito, Dano Moral caracterizado. Responsabilidade do Município pela vítima que em decorrência do acidente rompeu a bexiga teve fratura da bacia, luxação sacro-ilíaca, além de muitos hematomas e escoriações por todo corpo.

5- Quantum indenizatório condizente com a situação vivida pela vítima, servindo o valor como punição pedagógica ao Estado do Pará para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente.

6- Em relação à quando começa a fluir os juros, entendo que se aplica ao caso o enunciado da súmula 54 do STJ, que estabelece que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

7- Recursos de Apelo e Apelo Adesivo conhecidos, mas desprovidos, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO,
a primeira interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
,
devidamente representado por procurador habilitado, e a apelação adesiva por
ALESSANDRA ALVES DA SILVA,
devidamente representada nos autos por advogado habilitado, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do CPC/2015, em face da sentença prolatada pelo douto Juízo da 1º Vara da Fazenda Pública da Capital (Num. 1038470 - Pág. 2 a 11), que, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO
ajuizada por
ALESSANDRA ALVES DA SILVA
em face do
ESTADO DO PARA,
que concedeu em parte os pedidos.

Narra a ação pedido de indenização proposta por Alessandra Silva contra o Estado do Pará, aduzindo que, no dia 13 de outubro de 2005, às 12:30hs, conduzia sua bicicleta pela Av. João Pessoa, sentido Igreja Católica/Prefeitura, quando um caminhão, tipo caçamba, de propriedade do SETRAN – Secretaria de Estado de Transporte, conduzido pelo Sr. Mario da Silva Pinheiro, funcionário público, que seguia na mesma direção e na mesma avenida, fez uma conversão brusca à direita com a intenção de estacionar o veículo dentro do referido órgo, vindo desta forma a bater na bicicleta conduzida pela requerente, jogando-a para baixo do caminhão, tendo uma das rodas do veículo pesado passado por cima da requerente, causando-lhe graves ferimentos.

Após a marcha processual, sobreveio sentença, julgando a lide nos seguintes termos:

(...) Dispositivo

POSTO ISSO, julgo parcialmente procedentes os pedidos e, nestes termos:

a) DEFIRO o pedido de condenaço do ente público ao pagamento de indenizaço por danos morais, que arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correço monetária, a contar da data de fixaço do quantum (Súmula 362 do STJ), utilizando-se os índices previstos no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97;

b) INDDEFIRO o pagamento de indenizaço por danos materiais nos termos da fundamentaço alhures;

Sem custas, tanto pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93, bem como em relaço à parte autora, em razo do deferimento da justiça gratuita.

Estando vedada a compensaço de honorários pelo art. 85, § 14 do CPC/2015, condeno a requerente e o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, I do Novel Código de Processo Civil. Entretanto, em razo do autor ser beneficiário da justiça gratuita, suspende-se a cobrança de honorários pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50.

Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdiço, nos termos do Artigo 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo.

P.R.I.C.

Belém, 31 de janeiro de 2017.

Elder Lisboa Ferreira da Costa

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Fazenda da Capital.

Inconformado o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(Num. 1038471 - Pág. 2 a 10), pugnando pela reforma da sentença em razão das seguintes questões: [1] preliminar de denunciação da lide; [2] preliminar de indeferimento do pedido de prova pericial e [3] preliminar de indeferimento do pedido de oitiva de testemunha.

No mérito a improcedência da condenação em danos morais ou alternativamente a redução do quantum indenizatório, além de, em caso de subsistência da indenização, que se modifique a data a partir da qual devem começar a contar os juros.

Em sede de
apelação adesiva
, a autora Alessandra Alves da Silva, requereu os benefícios da justiça gratuita e sustentou que a indenização concedida deve ser majorada para o patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Alessandra Silva apresentou contrarrazões ao recurso de apelo, requerendo que se negue provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará (Num. 1038473 - Pág. 2 a ).

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelo interposto por Alessandra Alves da Silva, requerendo que não seja majorado o valor dos danos morais fixados (Num. 1038474 - Pág. 2 a 6).

Recebi o recurso em seu duplo efeito e encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento (Num. 1215303 - Pág. 1).

O douto representante do Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar nos autos, por ausência de interesse público primário (Num. 1964034 - Pág. 1 e 2).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los conjuntamente, em razão da similitude das matérias envolvidas, quais sejam, cabimento de dano moral e seu quantum indenizatório.

Entendo prejudicado o pedido de gratuidade processual, em razão do juízo de piso já tê-lo concedido ao receber a ação (Num. 1038459 - Pág. 2).

Havendo preliminares, passo a apreciá-las primeiramente.

PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE:

Inicialmente a Fazenda Pública Estadual suscitou a necessidade de chamamento ao feito do condutor do veículo Senhor MARIO DA SILVA PINHEIRO.

Para tanto alega o Estado do Pará que a denunciação proposta é perfeitamente cabível nos termos do art. 125, II do CPC atual, assim sendo, requereu a declaração de nulidade de todos os atos posteriores ao indeferimento de tal pedido.

Pois bem, sobre a denunciação da lide, o artigo 125 do Código de Processo Civil/2015, dispõe que:

CAPÍTULO II

DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

À proposito do tema, lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero,
verbis
:

Denunciação da Lide. A denunciação da lide é uma forma de intervenção forçada de terceiro em um processo já pendente que cabimento à vista da afirmação, pelo denunciante, da existência de um dever legal ou contratual de garantia do denunciado de sua posição jurídica . Com a litispendência convoca-se o terceiro para participar do processo auxiliando o denunciante ao mesmo tempo em que contra esse mesmo terceiro se propõe uma demanda de regresso para a eventualidade de o denunciante sucumbir na causa.

(...)

5. Cabimento da Denunciação. Embora esteja configurada em tese uma das hipóteses de denunciação da lide, já se decidiu que só se processará a denunciação se a sua tramitação não atenta contra a paridade de armar, onerando em demasiado uma das partes, e contra a celeridade do processo (STJ, 2ª Turma, Resp 661.696/PR, rel. Min. Eliana Calmon, j. 20.09.2005, DJ 10.10.3005, p. 311). Já se decidiu igualmente que a introdução de fato ou de fundamento novo no processo por força da denunciação da lide pode atentar contra a igualdade e a celeridade do processo, sendo, assim, descabida a denunciação (STJ, 4ª Turma, Resp 411.535/SC, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 20.08.2002, DJ 30.09.2002, p. 267; STJ, 1ª Turma, Resp 835.325/SC, rel. Min. José Delgado, j. 03.08.2006, DJ 31.08.2006, p. 262). (In: Novo Código de Processo Civil comentado, São Paulo, ed. Revista dos Tribunais, 2017, p. 272).

No mesmo sentido, o col. STJ firmou entendimento de que não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 125, II, do CPC/2015
“quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender”
(Resp 1635636/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TECEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, Dje 24/03/2017).

Portanto, entendo que diante da natureza objetiva da responsabilidade civil do Estado, admitir-se a denunciação à lide do pretenso denunciado, cuja responsabilidade é de natureza subjetiva, sua analise demandaria dilação probatória, impondo ônus demasiado ao andamento processual, ferindo assim os princípios da economia e celeridade processual.

Além disso, como bem disse o artigo destacado, caso mantida a condenação, caberia ao Estado propor ação regressiva em face do causador do acidente, visando assim recuperar do mesmo o valor da indenização a vitima.

Dessa forma, rejeito, a preliminar arguida e pessoa a análise da seguinte.

PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROVA PERICIAL

Argumentou o Estado do Pará seu inconformismo quanto ao indeferimento do pedido de produção de prova pericial, aduzindo para tanto que, as provas colhidas nos autos precisam ser mais bem esclarecidas.

Esclareço que mais uma vez não posso concordar com o Estado do Pará, visto que, ao indeferir o pedido, o juízo de piso fundamentou sua recusa afirmando que as provas colhidas nos autos demonstraram com exatidão os danos sofridos pela senhora Alessandra, não necessitando de qualquer outra prova para tanto, nos seguintes termos:

“(...) a não ser a prova pericial, requerida pelo Estado, já que, nos autos do inquérito policial foi realizado o exame de corpo de delito, inclusive o exame de corpos de delito complementar, que atestou com exatidão as lesões sofridas e suas sequelas, inclusive, a autora juntou nesta assentada exame de seu estado atual, entendendo-se não mais necessário a realização de outra perícia (...)” .

E mais, o exame da prova é de prudente arbítrio do magistrado, para a formação de seu convencimento, sendo que o indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, quando o julgador já formou seu convencimento com base em outras provas colhidas nos autos.

Sendo assim, rejeito a preliminar e passo a análise da seguinte.

PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA:

Por fim, o Poder Público Estadual arguiu a necessidade de oitiva da testemunha Jose de Oliveira, esclarecendo que se depoimento seria importante, em razão de ter presenciado todo o acontecido.

Em audiência realizada, o juízo de piso acolheu a contradita proposta pelo advogado da autora, nos seguintes termos: “
Em seguida a MM Juíza acolhe a contradita, pois a testemunha perguntada pelo juízo se tinha amizade pelo Sr. Mario respondeu que sim, sendo o conceito de amizade subjetivo, não cabe a este juízo desqualificar, diante do que indefiro a oitiva da testemunha.”

Entendo que, o apelante não conseguiu me convencer que o testemunho da parte foi prejudicial a solução da lide, uma vez que observando o tramite processual, houve outras testemunhas que presenciaram tudo, sendo elas suficientes para se chegar à conclusão do que houve no momento do acidente.

E mais uma vez, o Estado do Pará não conseguiu demonstrar os prejuízos que alega ter experimentado em razão do indeferimento da citada testemunha.

Pelas razões acima, rejeito a preliminar arguida e passo ao julgamento do mérito recursal.

MÉRITO

No mérito, o cerne do recurso do Estado do Pará se dá em verificar a responsabilidade do Ente Estatal pelos danos sofridos pela autora, em decorrência do acidente sofrido.

1. DO DANO MORAL

Em seu recurso, o apelante requereu a reforma da sentença, aduzindo que descaberia dano moral na hipótese.

Pois bem, analisando os autos entendo que não assiste razão ao Município, pois na indenização por dano moral, ao contrário do que acontece com o dano material, não se funda na “
restitutio in integrum
”, uma vez que não é possível repor ao estado anterior a lesão sofrida.

Conforme pensamento predominante na doutrina e na jurisprudência, a reparação em dinheiro ameniza os sentimentos negativos de dor, tristeza, angústia com a superveniência de certa satisfação ao ofendido e atenuação de seu sofrimento.

O professor Sílvio Venosa conceitua o dano moral, da seguinte forma:

“O prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano (...). Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente” (VENOSA, Sílvio. Responsabilidade Civil, 4ª edição, Ed. Atlas, 2004).

Já o Código Civil, define o ato ilícito no art. 186 da seguinte forma:

Art. 186: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Por seu turno, o art. 927 do mesmo diploma legal, define de forma mais específica, vejamos:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

O dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral, conforme bem pondera RENÉ Savatier citado por CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA:

“Dano Moral é qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, abrange todo atentado à reputação da vítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor próprio, à integridade de sua inteligência, às suas feições, etc.” (in Traité de La Responsabilité Civile, v. II, p 525, cf. Responsabilidade Civil de acordo com a Constituição de 1998.).

No caso ora em análise, entendo que foi demonstrado de maneira clara o dano sofrido pela senhora Alessandra, que em decorrência do acidente rompeu a bexiga teve fratura da bacia, luxação sacro-ilíaca, além de muitos hematomas e escoriações por todo corpo.

Tais problemas de saúde foram constatados pelos laudos trazidos à baila, e mais, demonstra-se a gravidade do acidente inclusive pelo duradouro período de internação que passou, para se recuperar do acidente.

E mais, o próprio juízo pontuou na sentença que: “
Pela leitura dos depoimentos prestados por diversas testemunhas a Polícia Civil, verifico que a manobra de conversão à direita realizada pelo motorista do caminhão deu-se de forma abruta e sem a devida sinalização (fls. 34-36), bem como o mesmo não teria prestado socorro à vítima do acidente
.”

Em suma, configurado o dano moral, na espécie, merece ser mantida a sentença.

2. DO QUANTUM DEBEATUR DO DANO MORAL

Demonstrado o cabimento do dano moral a hipótese, necessário verificar acerca do quantum dado pelo julgador de piso.

Alegou o Estado do Pará que o valor arbitrado é desproporcional e incompatível com a orientação jurisprudencial, De outro lado, a autora recorreu adesivamente pugnando pela necessidade de aumento do quantum indenizatório estipulado.

Pois bem, em relação ao valor da indenização é importante frisar que devem ser levados em conta diversos fatores tais como: o bem jurídico danificado, a posição social da pessoa ofendida, a repercussão do agravo em sua vida privada e social dentre outros, conforme nos ensina a ilustre MARIA HELENA DINIZ:

(...) na fixação do quantum indenizatório por lesão a bens imateriais deve-se conjugar, de uma só vez, a natureza satisfatória da indenização do dano moral para o lesado, tendo em vista o bem jurídico danificado, sua posição social, a repercussão do agravo em sua vida privada e social e a natureza penal da reparação para o causador do dano, atendendo a sua situação econômica, a sua intenção de lesar (dolo ou culpa), a sua imputabilidade etc. (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2008, v. 7. p. 99).

Para que seja estipulado o valor “compensatório” de forma equitativa, deve se levar em consideração o caráter punitivo da sanção bem como a teoria da compensação, no intuito de destinar a “vítima” uma importância que compense o dano moral sofrido, no entanto, o valor fixado pelo juízo de 1º Grau deve estar compatível ao atendimento destas duas finalidades, de forma que se evite o enriquecimento ilícito da parte, fato este que é bastante combatido nos Tribunais deste País, de modo que o autor não comprovou que seu abalo sofrido, foi tamanho, para que fosse arbitrado a título de danos morais, quantia tão alta.

Destarte, uma vez reconhecido o nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo Estado do Pará e o dano suportado pela senhora Alessandra Alves da Silva, resta clara e evidente a ideia de que este faz jus à indenização no âmbito moral.

Quanto a indenização, entendo que o valor proposto pelo juízo, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é razoável, a situação vivida pela autora, não cabendo aqui nem a redução como requereu o Estado, e nem sua majoração, como requereu a autora.

Digo isso, pois, o Estado do Pará requereu a minoração da indenização apenas justificando genericamente da sua exorbitância, sem fundamentar nada.

Por outro lado, em recurso adesivo a autora pugna pela majoração, porém, seus argumentos não foram capazes de me convencer que a sentença merecia reprimenda nesse ponto.

3. DOS JUROS

Por fim, o Estado do Pará requereu a modificação do julgado no capítulo concernente a partir de quando devem começar a contar os juros.

O julgador estipulou o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ). Entendo que, não merece qualquer censura a sentença também neste ponto, visto que, a autora foi atropelada por caminhão quando trafegava pela via pública na condição de transeunte e não de passageira, sendo assim afasta-se o caráter contratual do dano causado.

Portanto, aplica-se ao caso o enunciado da súmula 54 do STJ, que estabelece que “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Dessa forma, a sentença merece ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, rejeitadas as preliminares arguidas,
CONHEÇO TANTO DA APELAÇÃO CÍVEL, BEM COMO DO RECURSO ADESIVO, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020